Tribunal: TJDFT
Processo: 0745518-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS. ECONOMIA E CELERIDADE.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
3. Embora as manifestações apresentadas careçam de conclusão lógica, após análise árdua dos autos, é possível extrair que a pretensão da apelante é a anulação dos contratos, ainda que se tenha falado em rescisão contratual.
4. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais.
5. Deu-se provimento ao recurso.